Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703138-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VARSONIL FIRMES SOARES APELADO: DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VARSONIL FIRMES SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (id. 30379799), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIEL RIBEIRO DE ARAÚJO julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 54.669,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais), a título de reparação por danos materiais acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de custas e honorários, estes estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Em suas razões recursais (id. 30379804), o réu/apelante requer, inicialmente, o deferimento de gratuidade de justiça, argumentando que sua única fonte de renda lhe proporciona apenas R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, não podendo, assim, suportar os custos financeiros do processo. No mérito, sustenta que a dinâmica do acidente não teria sido adequadamente observada pelo julgador singular, esclarecendo que o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal indicaria que o autor/apelado estava em velocidade superior à permitida, tendo realizado ultrapassagem pelo lado esquerdo da via. Acerca do quantum indenizatório, entende que os valores adotados pelo julgador singular estariam em desconformidade com aqueles praticados pelo mercado, destacando, ainda, que o autor/apelado não teria demonstrado a efetiva realização dos serviços por meio de nota fiscal. Impugna a testemunha arrolada pelo autor/apelante, sublinhando que não estava presente no momento do acidente e que seu depoimento seria contraditório. Acrescenta, ainda, que a sua testemunha, supostamente presente no momento dos fatos, não foi ouvida, mesmo estando à disposição do Juízo no momento da audiência, e argumenta que a sua oitiva seria essencial para melhor esclarecer a dinâmica do acidente. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a sentença seja objeto de reforma. Preparo não recolhido. Em contrarrazões (id. 30379810), o autor/apelado suscita três questões preliminares: a) de intempestividade, esclarecendo que o prazo fatal para a interposição do recurso seria o dia 5/10/2021; b) de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença; c) de violação ao princípio dispositivo, destacando que as matérias deduzidas no recurso são estranhas ao que foi discutido no feito. Defende, ainda, o caráter protelatório do recurso, pugnando pela aplicação de multa, e, no mérito, requer o improvimento da apelação. Intimado para demonstrar a condição de hipossuficiência, o autor/apelante apresentou novos documentos (id. 31226540). Oportunizou-se, ainda, a manifestação do recorrente acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, tendo ele optado pela inércia (id. 32569807). É o relatório. Decido. Aprecio, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré/apelante. Compulsando a documentação trazida aos autos, em especial aquela relacionada aos extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras de pequena monta (id. 31229107), verifica-se que o réu/apelante possui capacidade financeira significativamente reduzida De fato, os proventos que recebe junto ao INSS, no valor de R$ R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (id. 31229107), evidenciam um contexto fático que permite a conclusão no sentido de que não possui, neste momento, condições financeiras que lhe permitam, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais. As declarações de imposto de renda referentes aos últimos três anos indicam rendimentos anuais compatíveis com os valores oriundos da previdência (id. 31230660). A propósito, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil de 2015, destacando o artigo 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Ademais, não há dúvida de que incumbe ao magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. Deste modo, preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta instância recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente. Nesse sentido, é válido colacionar precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONEXÃO COM FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Tendo a parte recorrente juntado aos autos provas suficientes de que não tem condições, no momento, de arcar com as despesas do processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. No entanto, muito embora o artigo 99 do Código de Processo Civil, conceda a oportunidade do pedido de gratuidade de justiça ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores(...). 8. Apelo da ré desprovido. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1194062, 07149622220178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇAO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE.EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇAO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, não retroagem (ex nunc), de forma que o pedido formulado apenas em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais ou de outra verba impostos em Primeira Instância. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. Dar parcial provimento aos declaratórios. Unânime. (Acórdão 1160108, 07076878520188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve, portanto, ser concedida a gratuidade de justiça em favor do réu/apelante para que produza efeitos prospectivos, isto é, a partir do seu deferimento. Passo à análise das preliminares suscitadas em contrarrazões. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de quinze dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. A sentença ora recorrida (id. 30379800), foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13/9/2021 (segunda-feira), conforme certificado nos autos (id. 30379801). Assim, tem-se por publicada a decisão impugnada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 14/9/2021 (terça-feira), iniciando-se a contagem em 15/9/2021 (quarta-feira). O prazo legal de quinze dias úteis, portanto, findou-se no dia 5/10/2021 (terça-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 6/10/2021 (quarta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 30379804), o que evidencia a inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Por fim, no tocante à alegação de que o recurso seria protelatório, o autor/apelado não apontou qualquer atitude do réu/apelante que caracterizasse conduta maliciosa ou que evidenciasse o caráter protelatório do recurso. Pela análise dos autos, percebe-se que o recorrente apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair a intenção protelatória capaz de justificar a aplicação da penalidade. Com estes fundamentos, acolho a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pelo réu/apelante em 2% (dois por cento), observada, em relação ao percentual de majoração, a gratuidade de justiça deferida em seu benefício nesta decisão. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora